Tribunal: TJPA
Processo: 0800692-71.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800692-71.2020.8.14.0107

APELANTE: CHARLES AGUIAR DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 121, §2º, INCISO III, C/C ARTIGO 14, INCISO II, C/C ARTIGO 71, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGAMENTO. INGRESSO DO RÉU EM PLENÁRIO TRAJANDO UNIFORME CARCERÁRIO. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DE MANDELA E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
: TESE REJEITADA.

1. o uso de vestimenta carcerária pelo apelante durante toda a sessão de julgamento foi devidamente justificado pelo douto magistrado, vez que a defesa, apesar de ter sido previamente intimada da data de realização do Tribunal do Júri, e ter tido contato com o ora apelante antes de seu ingresso em plenário, não fez qualquer requerimento para a mudança de suas vestimentas, precluindo, assim, seu direito de alegar tal nulidade.

2. Ademais, o fato de o apelante se apresentar com vestimenta de presidiário durante a sessão de julgamento, por si só, não indica qualquer tipo de indução de culpa ou possui o condão de anular o feito, ressaltando-se que nenhuma prova há nos autos de que tal circunstância influenciou os Jurados para chegar ao veredito desfavorável ao apelante, tratando-se de mera suposição.

3. Cumpre ressaltar, ainda, que devem ser evitadas todas as situações que reduzam a chance de captura do réu em caso de fuga, como é o caso do uso de roupas civis, porquanto nessa hipótese o réu não poderá ser facilmente identificado em meio ao público circulante, como acontece quando usa o uniforme. Precedentes do STJ.

4. efetivo prejuízo à defesa não demonstrado. Tese rejeitada.

2.
PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
: NÃO ACOLHIDO.

1. No caso em concreto, ao optar pela condenação do ora apelante Charles Aguiar da Silva, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal, contra as vítimas Juma dos Santos Araújo e Rafael Bezerra Sousa, os jurados, com base no acervo probatório existe nos autos, nada mais fizeram do que decidir por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pátria pacífica quanto à higidez de tal decisão.

2. observo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está em consonância com as provas dos autos: consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

3. Destaca-se que a materialidade do crime está demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial nº 00058/2020.100556-5, ID 16000355, pág. 01-02, pelo Boletim de Atendimento Urgência e Emergência do Hospital Municipal de Dom Eliseu/PA, ID 16000356, pág. 01-04, e pelo Auto de Exame de Corpo Delito, ID 16000356, pág. 06-09, aliados às declarações testemunhais colhidas na fase policial, e reprisadas na fase judicial.

4. Por sua vez, a autoria delitiva está consubstanciada por meio dos termos de declaração colhidos perante a autoridade policial, reafirmados em juízo, bem como através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, elementos competentes e decisivos para a formação do juízo de subsunção condenatório.

5. Com efeito, diante das provas existentes nos autos, as quais foram apresentadas ao Conselho de Sentença durante a Sessão do Plenário de Julgamento do Tribunal do Júri, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação dos elementos que embasam a condenação decidida pelo Júri Popular.

3.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
: IMPOSSIBILIDADE.

1. No presente caso, observo que o Juízo singular incidiu em valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, apresentando fundamentação idônea na aferição negativa dos vetores circunstâncias e consequências do crime, em estrita obediência ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, e ao teor da Súmula nº 17/2016, deste Eg. TJ/PA, a qual preconiza: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

2. Por este motivo, compreendo que a aferição negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais, de maneira motivada, autoriza a exasperação da reprimenda acima do patamar mínimo legal. Esta é a dicção da Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA.

3. pena mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por
unanimidade
, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
1ª Turma de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em onze de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 11 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Charles Aguiar da Silva
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA
, que acolhendo o veredito do
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, o condenou à pena de
15 (quinze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado
, na forma do crime continuado, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal Brasileiro
,

Narrou a
denúncia
, ID 16000373, que no dia
23 de agosto de 2020
, por volta das 05h00min, no Bairro Vila Nova, S/N, próximo ao CRAS, em Itinga, localidade pertencente ao município de Dom Eliseu/PA, o nacional
Charles Aguiar da Silva
, ora apelante, tentou matar as vítimas
Juma dos Santos Araújo
e
Rafael Bezerra Sousa
a pauladas.

Segundo restou apurado, na data acima citada, a senhora
Auriza Rosa de Souza
, mãe da vítima
Juma dos Santos Araújo
, compareceu à Delegacia de Polícia de Dom Eliseu/PA, para relatar que havia sido acordada com a notícia de que sua filha e seu namorado, o indivíduo
Rafael Bezerra Sousa
, estavam jogados no chão de casa bastante ensanguentados e gravemente feridos, razão pela qual foram, posteriormente, levados para atendimento hospitalar.

A declarante informou que
Juma
havia chamado
Rafael
para dormir em sua casa, pois estava com medo de que seu ex-namorado, o cidadão
Charles Aguiar
, lhe fizesse algum mal, visto que desde o término do relacionamento, este a perseguia constantemente, invadia a sua casa e furtava os seus pertences. Todavia, apesar desta precaução, na madrugada daquele dia,
Charles Aguiar
adentrou em sua residência e agrediu o casal até estarem próximos da morte.

Tal narrativa foi corroborada pela testemunha
Maruska de Sousa Rego
que, em sede policial, identificou
Charles Aguiar
por reconhecimento fotográfico e informou que presenciou quando o ora apelante, naquele dia, saltou o muro da casa de
Juma
, sua tia, por volta das 05h30min, quando se dirigia à lanchonete, que fica próximo à casa da vítima. Pouco tempo depois, a declarante soube que sua tinha sido vítima de tentativa de feminicídio e que, quando chegou ao local do fato, ela já estaria no hospital.

A segunda testemunha,
Teresa Saskia Figueiredo Matos
, que também passava pelo local do fato ao voltar da casa de uma amiga, afirmou que viu
Charles
saltando o muro e, em seguida, viu o filho de uma das vítimas gritando por socorro. Ao adentrar no local, presenciou
Juma
e
Rafael
bastante machucados.

Não obstante,
Teresa
, que identificou o suspeito, ora apelante, por reconhecimento fotográfico em sede policial, afirmou conhece-lo há muito tempo e que o viu pular o muro da casa de
Juma
e, em seguida, viu o filho da vítima pedir ajuda aos transeuntes para socorrer sua mãe.

Ademais, o exame de corpo de delito constante dos autos atestou que as vítimas sofreram diversas fraturas e lesões na região craniana e nos braços, resultando em graves danos à sua integridade física. Tal era o quadro clínico das vítimas que foram transferidas para outro hospital na cidade de Marabá/PA.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau assentou que o ora apelante
Charles Aguiar
incorreu nos crimes de homicídio qualificado, na modalidade tentada, contra a vítima
Juma
(praticado contra mulher, por razões do sexo feminino, e por crueldade, a pauladas), e
Rafael
, atual namorado da vítima, relacionamento o qual não era aceito pelo ora apelante, motivo fútil, portanto, e de forma cruel (a pauladas). Acrescentou que as vítimas não evoluíram a óbito em razões das lesões físicas por motivos alheios a vontade do agente.

Assim, pugnou pela condenação do ora apelante nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, incisos III e VI
, contra
Juma
, e no
artigo 121, §2º, incisos II e III
, contra
Rafael
, ambos na forma do
artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
08 de outubro de 2020
, ID 16000374, e o regular andamento processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
19 de maio de 2021
, ID 16000457, e a
sentença condenatória
foi prolatada em
19 de novembro de 2021
, ID 16000572.

Inconformada, a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação e, em suas
razões recursais
, ID 16000603, a defesa requereu, preliminarmente, a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, em razão da condução do ora apelante ao plenário de julgamento em uniforme carcerário, violando as diretrizes das Regras de Mandela e de suas garantias constitucionais. No mérito, postulou pela realização de novo julgamento perante o Júri Popular, tendo em vista que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença é contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requisitou a reformada dosimetria da pena aplicada ao ora apelante.

O representante do Ministério Público de 1º Grau, apesar de intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas
contrarrazões
, ID 16000606.

Nesta
Superior Instância
, ID 17351701, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso.

É o
relatório
. Ao
revisor
(a).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade recursal,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Charles Aguiar da Silva
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA
, que acolhendo o veredito do
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, o condenou à pena de
15 (quinze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado
, nos moldes do arti
go 121, §2º, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 16000603, a defesa requereu, preliminarmente, a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, em razão da condução do ora apelante ao plenário de julgamento em uniforme carcerário, violando as diretrizes das Regras de Mandela e de suas garantias constitucionais. No mérito, postulou pela realização de novo julgamento perante o Júri Popular, tendo em vista que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença é contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requisitou a reformada dosimetria da pena aplicada ao ora apelante.

Na incidência de matéria preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGAMENTO. INGRESSO DO RÉU EM PLENÁRIO TRAJANDO UNIFORME CARCERÁRIO. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DE MANDELA E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
:

Adianto, desde logo, que a tese preliminar ora arguida
não merece guarida
, pelos fundamentos a seguir expostos.

Como dito, alega o ora apelante o cerceamento de defesa em virtude de não ter sido permitido que utilizasse roupas civis durante o julgamento pelo plenário.

Todavia, consoante advertido pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, o uso de vestimenta carcerária pelo apelante durante toda a sessão de julgamento foi devidamente justificado pelo douto magistrado, vez que a defesa, apesar de ter sido previamente intimada da data de realização do Tribunal do Júri, e ter tido contato com o ora apelante antes de seu ingresso em plenário, não fez qualquer requerimento para a mudança de suas vestimentas, precluindo, assim, seu direito de alegar tal nulidade.

Ademais, o fato de o apelante se apresentar com vestimenta de presidiário durante a sessão de julgamento, por si só, não indica qualquer tipo de indução de culpa ou possui o condão de anular o feito, ressaltando-se que nenhuma prova há nos autos de que tal circunstância influenciou os Jurados para chegar ao veredito desfavorável ao apelante, tratando-se de mera suposição.

Cumpre ressaltar, ainda, que devem ser evitadas todas as situações que reduzam a chance de captura do réu em caso de fuga, como é o caso do uso de roupas civis, porquanto nessa hipótese o réu não poderá ser facilmente identificado em meio ao público circulante, como acontece quando usa o uniforme.

Neste mesmo sentido, versa a decisão do
Ministro Leopoldo de Arruda Raposo
, do
C. Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
AREsp 1.632.478
, julgado
em 09 de março de 2020
, o qual transcrevo,
in verbis
:

“Trata-se de agravo interposto por ROGER HUDSON DE OLIVEIRA SANTOS contra decisão que inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas 7, 83 e 211, todas do STJ, e 282 do STF (fls. 1.040/1.047). Consta dos autos que o agravante foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, §§2º e 4º, incisos III e IV, c/c. o art. 61, ambos do Código Penal, à pena de 31 (trinta e um) anos de reclusão, no regime inicial fechado (fl. 797). Em segunda instância, o eg. Tribunal a quo, deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a reprimenda em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Eis a ementa do Julgado (fls. 906): “APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - NULIDADE DO JULGAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA PRELIMINARES REJEITADAS - DECISÃO QUE NÃO SE APRESENTA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - CAUSA DE AUMENTO DE PENA - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - PENAS -BASE - DIMINUIÇÃO. 1 - O fato de o acusado permanecer com a vestimenta do estabelecimento prisional durante seu interrogatório não é causa de nulidade do processo porque não restou demonstrada a ocorrência de prejuízos, e, eis que devidamente justificada. 2 - Não há falar-se em cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunha, quando esta fora arrolada em momento inoportuno. 3 - O indeferimento de pergunta formulada a testemunha é permitido pelo ordenamento processual penal, não advindo daí nenhuma nulidade. 4 - Encontrando o veredicto apoio no conjunto probatório, a sentença deve ser confirmada, não havendo falar-se em decisão manifestamente contrária a prova dos autos. 5 - A causa de aumento de pena prevista no §4º, do artigo 121 do Código Penal não deve ser decotada, pois utilizada fundamentação diferente para reconhecer a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo falar-se em bis in idem. 6 - Apresentando-se as penas-base elevadas para prevenção e repressão do crime, bem como para reeducar o infrator, deve diminuir-se o quantum aplicado. Parcial provimento ao recurso é medida que se impõe. Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados (fls. 948/952). Foi interposto, então, recurso especial (fls. 959/981), com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘c’, da Constituição da República, o qual não foi admitido em razão da aplicação dos verbetes acima mencionados e, como consequência, a presente irresignação, onde se sustenta a não incidência dos referidos óbices. Nas razões que embasaram o apelo nobre, a Defesa sustentou, além da divergência jurisprudencial, que o aresto hostilizado violou os seguintes dispositivos legais: art. 474, §3º do Código de Processo Penal, por “(...) indeferimento de troca de trajes prisionais por trajes civis durante a Sessão de Julgamento, especialmente no que diz respeito ao Tribunal do Júri, composto fundamentalmente por julgadores leigos.” (fl. 966). No ponto, informa que “(...) ao não reconhecer a nulidade de Sessão de Julgamento na qual foi indeferida a troca de trajes prisionais para trajes civis, considera-se que o R. Acórdão violou normativa internacional importantíssima para preservação da dignidade humana e da imparcialidade do Tribunal do Júri no sistema jurídico brasileiro, cuja lógica de existência está associada ao estigma gerado pelo uso de trajes habitualmente associados à ideia de ‘criminoso’ ou de ‘perigoso social.” (fl. 968). Nesse compasso, com fulcro no artigo 105, III, ‘c’, da Carta Maior, busca o recorrente demonstrar a ocorrência de dissídio jurisprudencial acerca da interpretação do art. 474, §3º do Código de Processo Penal, apontando acórdão paradigma julgado pelo eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Requer, portanto, a apreciação da tese com aplicação analógica do dispositivo para o caso concreto, para que haja nulidade do feita por uso de trajes prisionais durante plenário do júri. (...). O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo em recurso especial (fls. 1.102/1.103). É o relatório. Decido. Superada a questão relativa à admissibilidade do agravo, passo à análise do recurso especial. Conforme relatado, busca o insurgente a reforma do julgado, apontando, para tanto, a contrariedade aos seguintes dispositivos legais: art. 474, §3º do Código de Processo Penal:
No que tange ao pedido de nulidade de Sessão de Julgamento
,
na qual foi indeferida a troca de trajes prisionais para trajes civis
,
asseverou a r. Corte de origem
(fls. 907/909): “
Pugna a Defesa pela nulidade do interrogatório do acusado, alegando para tanto que o réu ficou com os trajes do estabelecimento prisional durante todo o ato, argumentando que
...
é de conhecimento geral o estigma provocado por tal vestimenta, sendo difícil imaginar símbolo maior de culpa do agente
.
Seu uso gera uma influência negativa rio julgamento, propiciando imparcialidade por parte do jurado
.” Entretanto, com a devida vênia,
razão não assiste à Defesa
. Isto porque,
o fato de o acusado ter permanecido com a vestimenta do estabelecimento prisional durante seu interrogatório não é
,
por si só
,
suficiente para se declarar a nulidade do ato
,
ainda mais no presente caso
,
em que a manutenção do traje foi devidamente justificado
, a saber: “(...). Indefiro o pedido formulado pela defesa quanto à utilização, pelo acusado, de roupa comum fornecida pela família durante a sessão de julgamento, porque o uso de vestimenta própria da unidade prisional vai ao encontro do interesse público, na medida em que mantém a segurança do recinto, pois, em casa de eventual tentativa de fuga, o acusado será facilmente identificado. Além disso, vale ressaltar que a utilização do uniforme prisional não viola as disposições do Pacto de São José da Costa Rica, da Constituição Federal ou da legislação pátria. Cumpre frisar, ainda, que esse posicionamento é adotado, por este Juízo, para todos os acusados, indistintamente. (...). Assim, vê-se que o douto magistrado primevo julgou necessária a adoção da medida como forma de garantir a normalidade da audiência, bem como a segurança dos presentes, encontrando-se devidamente justificado o uso do uniforme prisional. Outrossim, não logrou a Defesa comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo, razão pela qual não há que se falar em nulidade. (...). Pelo exposto, rejeita-se a preliminar.”
Com efeito
,
a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça
,
de há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo
,
em consonância com o princípio pas de nullité sans grief
,
consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal
.
Nessa linha
,
verifico que
,
in casu
,
não foi comprovado prejuízo na defesa do réu em razão da alegada nulidade
,
pois
,
ainda que o réu tenha sido condenado
,
o fato de haver o indeferimento para uso de vestes comuns fornecidas pela família durante a sessão de julgamento não é suficiente
,
por si só
,
para a anulação do feito
.
Tais circunstâncias, portanto, afastam a ocorrência de prejuízos ao direito de defesa e impedem o reconhecimento da nulidade arguida
. (...). Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, incisos I e II, b, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento
. (STJ - AREsp 1.632.478, Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Data de Julgamento: 09/03/2020).”
Grifei

Nesta mesma linha de cognição, encarto os seguintes julgados:

Apelação – Homicídio qualificado – Preliminar – Cerceamento de defesa - Inocorrência
-
Indeferimento do pedido para a acusada trajar roupas civis no julgamento em Plenário devidamente fundamentado
-
Ausência de demonstração de prejuízo
. Reconhecimento pelo Conselho de Sentença da prática de homicídio qualificado consumado, com dolo eventual e desistência voluntária – Impossibilidade de coexistência dos institutos – A desistência voluntária deve impedir a consumação do delito, o que não ocorreu no caso sub judice – Posicionamento das Cortes Superiores – Anulação do julgamento, de ofício, para que o acusado seja submetido a novo julgamento. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - APR: 15006476720218260556
Araraquara
, Relator (a): Desembargador
Klaus Marouelli Arroyo
,
7ª Câmara de Direito Criminal
, Data de Publicação: 12/05/2023).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DOS RÉUS EM PLENÁRIO COM UNIFORME DO PRESÍDIO - QUESTÃO NÃO ARGUIDA NA SESSÃO - PRECLUSÃO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - VEREDICTO - VERSÃO PLAUSÍVEL - SOBERANIA DOS JULGAMENTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA PENAL - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - PENA-BASE FIXADA EM PATAMAR EXAGERADO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Eventual nulidade, decorrente da apresentação dos réus em plenário do Tribunal do Júri trajando uniforme do presídio, deve ser arguida oportunamente, isto é, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, como determina o artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão
.
2. Existindo no processo duas versões do fato, podendo ser ele interpretado à luz de critérios divergentes, qualquer seja a orientação vencedora refletida na decisão popular não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos. 3. A pena-base fixada em patamar exagerado deve ser reduzida.
(TJ-MG - APR: 10145190043995001
Juiz de Fora
, Relator (a): Desembargadora
Beatriz Pinheiro Caires
, Data de Julgamento: 18/03/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/04/2021).
Grifei

Outrossim, tem-se assente na
jurisprudência pátria
que não se proclama nulidade sem a efetiva comprovação do prejuízo à defesa. Isso porque “
O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração do prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
”. (STF – AgR no HC 132.149/AM, Relator (a). Ministro
Luiz Fux
).

Neste sentido:

PRELIMINARES
–
Nulidade em razão da manutenção das algemas. Violação à Súmula Vinculante nº 11, do Colendo Supremo Tribunal Federal. Afastada, uma vez que houve fundamentação idônea para tanto -
Indeferimento do uso de roupas civis
.
Violação ao princípio da dignidade da pessoa humana
.
Inocorrência
.
Se estava preso e era presidiário
,
era previsível que se apresentasse com o uniforme do presídio
,
não se podendo inferir que tal situação tenha influenciado os jurados pela existência de culpa
.
Necessidade, ademais, de demonstrar efetivo prejuízo, o que não ocorreu
. – Indeferimento pedido para oitiva de testemunha após o decurso do prazo previsto no art. 422, do CPP. Cerceamento de defesa. Rejeição. Preclusão temporal. A constituição de novo patrono não justifica, por si só, novo prazo para arrolar testemunhas - Contradição entre a sentença de pronúncia e a condenatória quanto à tipificação jurídica. Inocorrência. Mero erro material reconhecido na decisão que acolheu os embargos da Acusação. Matéria preliminar repelida. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS – Decisão dos jurados não se apartou do que foi apurado. Condenação mantida. Penas - Tentativa. O iter criminis a ser sopesado para o cálculo da tentativa é aquele decorrente da lesão provocada na vítima. Aplicação da fração máxima de redução, tendo em vista que a vítima sofre lesão corporal leve. Adequação. Regime prisional – Inicial fechado que decorre de expressa previsão legal. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - APR: 15132801320198260320 SP 1513280-13.2019.8.26.0320, Relator (a): Desembargador
Marcos Corrêa
, Data de Julgamento: 06/08/2021,
6ª Câmara de Direito Criminal
, Data de Publicação: 06/08/2021).
Grifei

Por tais fundamentos, não sendo demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pela defesa,
rejeito
a tese preliminar ora perfilada.

2.
PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
:

No mérito, a defesa, com fundamento no
artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
, requereu a invalidação da sentença condenatória sob o argumento de que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri é absolutamente contrária à prova dos autos, postulando pela submissão do ora apelante a novo julgamento perante o Júri Popular.

Adianto, todavia, que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O Código de Processo Penal, em seu
artigo 593, inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988
, em seu
artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri.

Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do HC 143.419/RJ, relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo acórdão fora publicado em
29/02/2012
, assentou,
in verbis
:

“(...). Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. (...).”

A única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que à outra seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
.

Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.

I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II -
Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios
. III -
A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal
. IV -
O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença
. V -
Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 741.692/SP 2022/0141647-9, Relator (a): Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJ/DFT), Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022).
Grifei

No caso em concreto, ao optar pela condenação do ora apelante
Charles Aguiar da Silva
, pela prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado
, tipificado no
artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal
, contra as vítimas
Juma dos Santos Araújo
e
Rafael Bezerra Sousa
, os jurados, com base no acervo probatório existe nos autos, nada mais fizeram do que decidir por uma das versões possíveis, sendo a
jurisprudência pátria
pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA.

Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos
.
(TJ-MG - APR 10317100053477001
Itabira
, Relator (a): Desembargador ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/04/2021).
Grifei

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 121, § 2º, INC. II C/C ART. 29, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – TESE AFASTADA PELOS JURADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO DE MEIOS MODERADOS PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO – APELANTE QUE AGIU COM CONSCIÊNCIA E VONTADE, NO SENTIDO DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES NO EXERCÍCIO DE SUA SOBERANIA – AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS – MANUTENÇÃO DO VEREDICTO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, § 3º) – DESCABIMENTO – ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DOS JURADOS ALICERÇADA NA PROVA DOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO, SOB O MANTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE SE REVELA IDÔNEO E SUFICIENTE PARA EMBASAR A QUALIFICADORA – RECURSO DESPROVIDO.

A cassação do veredito popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, além de não ficar evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não há falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação. Demonstrado nos autos o animus necandi do réu em ceifar a vida da vítima, descabido o acolhimento do pleito desclassificatório formulado pela defesa
. (...).
(TJ-MT ACR 10103799720218110055 MT, Relator (a): Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/11/2022, 2ª - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/11/2022).
Grifei

Seguindo nessa direção, trago à colação
jurisprudência
desta Eg
. Corte de Justiça
,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, CAPUT, DO CPB. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. VEREDICTO RESPALDADO EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. (...). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não procede a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto fático-probatório constante do processo, baseado nas declarações testemunhais perante o Júri e durante a instrução processual, todas uníssonas entre si, é suficientemente capaz de embasar o édito condenatório
.
Inviabilizada, assim, a almejada anulação da soberana decisão do Júri Popular, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autoriza a cassação do julgamento
.
Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada
. 2. (...). 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(TJ-PA – APR 00032037720168140087, Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2022, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 14/11/2022).
Grifei

Na hipótese em testilha, observo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está em consonância com as provas dos autos: consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

Destaca-se que a
materialidade do crime
está demonstrada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial nº 00058/2020.100556-5
, ID 16000355, pág. 01-02, pelo
Boletim de Atendimento Urgência e Emergência do Hospital Municipal de Dom Eliseu/PA,
ID 16000356, pág. 01-04, e pelo
Auto de Exame de Corpo Delito
, ID 16000356, pág. 06-09, aliados às declarações testemunhais colhidas na fase policial, e reprisadas na fase judicial.

Por sua vez, a
autoria delitiva
está consubstanciada por meio dos termos de declaração colhidos perante a autoridade policial, reafirmados em juízo, bem como através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, elementos competentes e decisivos para a formação do juízo de subsunção condenatório. Vejamos:

A vítima
Juma dos Santos Araújo
declarou que estava no quintal de sua casa, por volta das 05h30min, quando foi atacada pelo ora apelante com uma barra de ferro, razão pela qual veio ao chão, onde continuou a ser agredida. Informou que seu namorado Rafael, ao observar a situação, saiu em sua defesa, contudo, também foi agredido com um golpe no braço, que acabou sendo fraturado. Aduziu que seu filho foi à rua chamar pela polícia, momento em que o ora apelante se evadiu, e, assim, conseguiu ser socorrida.

Em contínuo, negou que estivesse em posse de uma faca, e que, em decorrência das agressões sofridas, permaneceu internada por 01 (um) mês e 03 (três) dias no Hospital de Marabá/PA, com uma fratura no maxilar e no crânio. Pontuou que Rafael também foi internado.

Salientou que teve um relacionamento curto com o ora apelante, que durou apenas 01 (um) mês, e que, à época dos fatos, já não nutria qualquer sentimento amoroso por este.

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
Auriza Rosa de Sousa
, ouvida na condição de informante por ser genitora da vítima, esclareceu que foi advertida por um popular que sua filha estava quase morta. Soube, então, que o ora apelante havia agredido a sua filha. Salientou que acredita que a motivação do crime não tenha sido ciúmes, mas pela vítima estar se queixando de estar sendo roubada por ele. Comunicou que o ora apelante também agrediu a Rafael, quando este tentou sair em favor da vítima. Noticiou que o filho da ofendida, seu neto, viu a cena e logo chamou por socorro. Por fim, negou que sua filha estivesse portando uma faca no momento dos fatos.

A testemunha
Maruska Sousa Rego
, sobrinha da vítima, compartilhou que havia recebido uma ligação, em que seu namorado havia lhe dito o que teria acontecido com Juma. Por tal motivo, deslocou-se até a casa da vítima e, ao chegar ao local, logo observou uma grande quantidade de sangue. Afirmou não ter presenciado os fatos, mas que soube por terceiros que o ora apelante seria o autor das agressões.

Em seu interrogatório judicial, o ora apelante
Charles Aguiar da Silva
sustentou a tese de legítima defesa, vez que era ameaçado por Rafael, atual namorado da vítima. Continuou alegando que, certo dia, passava pela casa da ofendida quando Rafael saiu em seu encalço. Adicionou que Juma teria se munido de uma faca e também investido contra sua integridade física. Por esta situação, e em razão de estar alcoolizado, teria se defendido com uma barra de ferro, vindo a atingir um golpe no pescoço de Juma. Advertiu que não tinha a intenção de lesiona-la, apenas reagiu a injusta agressão sofrida. Admitiu, por outro lado, que saiu em busca de Rafael e o lesionou, no interior da casa, tendo este desmaiado.

Com efeito, diante das provas existentes nos autos, as quais foram apresentadas ao Conselho de Sentença durante a Sessão do Plenário de Julgamento do Tribunal do Júri, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação dos elementos que embasam a condenação decidida pelo Júri Popular.

Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante
jurisprudência
das
Cortes Superiores
.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIAS DE DUAS TESES POSSÍVEIS. ACOLHIMENTO DA TESE DA DEFESA. DECISÃO MANISFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF/88). AGRAVO DESPROVIDO.

1. O caso dos autos demonstrou a existência de duas teses: uma articulada pela defesa, desenvolvida no sentido da negativa de autoria do crime; e outra formulada pela acusação, que não restou acolhida pela decisão de absolvição proferida pelo Conselho de Sentença. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar
” (HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 13.04.2015). Precedentes. 3.
Como se observa da leitura dos fundamentos constantes no acórdão do Tribunal local, não se trata de demonstrar a mera implausibilidade da tese defensiva, mas a de atestar sua impertinência absoluta, tendo em vista que a valoração da força probante da versão defensiva é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação se apropriar de competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à garantia da soberania de veredicto (art. 5º, XXXVIII, c e d, CF/88)
. 4. Agravo Regimental desprovido.
(STF – ARE 1.280.954/SP 0000143-71.2016.8.26.0052, Relator (a): Ministro EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021, 2ª - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 10/01/2022).
Grifei

HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PELA EXISTÊNCIA DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO-OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. OPÇÃO PELA VERSÃO ACUSATÓRIA. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDITOS EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.

1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. A
opção dos jurados por uma das versões, a qual julgaram mais convincente, não configura contradição manifesta à prova dos autos
. 3.
Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do CPP, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória
.
Precedentes
. 4. Recurso provido para cassar o acórdão impugnado, restabelecendo-se a decisão dos jurados, pela absolvição do recorrente.
(STJ – Resp 1.814.637/RN 2018/0324590-1, Relator (a): Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2019, 6ª - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2019).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE O JUÍZO CONDENATÓRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS DOS AUTOS VÁLIDOS E NÃO ORIUNDOS DA PROVA ALEGADAMENTE INVÁLIDA (INDEPENDENT SOURCE). ESTREITEZA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), o afastamento da conclusão adotada pelo Conselho de Sentença somente pode ocorrer em circunstâncias excepcionais (art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal). 2. (...). 3. “
Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (STJ, EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR, relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1.ª/Região -, Sexta Turma, julgado em 21/06/2022, DJe 24/06/2022)
. 4. Em regra, a inversão do julgado demanda “reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória” (STJ, AgRg no HC 696.574/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022). 5. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no HC 800.818 SC 2023/0033648-7, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/04/2023, 6ª - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023).
Grifei

Por tais razões de decidir,
rechaço
o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão por insuficiência provas cabais para a condenação, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar o ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, consoante fundamentado ao norte.

Assim,
não merece ser acolhido
o pleito defensivo ora analisado.

3.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
não merece agasalho
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“(...). Dosimetria – vítima
Juma
: Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas no artigo 59 do CP: 1)
Culpabilidade
:
Não há o que se valorar
; 2)
Antecedentes
:
não é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ
,
não havendo nos autos certidão de antecedentes criminais demonstrando a existência de condenações criminais definitivas pretéritas ao fato delituoso
. 3)
Conduta social
:
Não há nos autos elementos para a valoração da circunstância
; 4)
Personalidade do agente
:
Não há nos autos elementos para a valoração da circunstância
; 5)
Motivo do crime
:
Não há o que se valorar
. 6)
Circunstâncias do crime
:
É circunstância negativa, vez que o crime foi cometido no interior da residência da vítima
; 7)
Consequências do crime
:
As consequências extrapolaram às inerentes ao tipo penal
.
Restou certo de que a vítima, até os dias de hoje, padece com fortes dores de cabeça, abalo psicológico e falta de memória, em razão dos golpes sofridos
; 8)
Comportamento da vítima
:
não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima
. Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a
pena-base
em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
. No que tange à segunda fase da dosimetria legal, incide a
circunstância atenuante da confissão espontânea
, razão pela qual
atenuo a pena
, fixando-a em
13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
. Inexistem circunstâncias agravantes. Na última das fases de dosimetria da pena, importa esclarecer que
concorrem causas de diminuição
, a saber, a
tentativa
, prevista no art. 14, II. Tendo em vista o iter criminis, entendo que a causa de diminuição deve incidir na sua
fração mínima de 1/3
, razão pela qual fica o réu condenado ao cumprimento da pena de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
. Dosimetria – vítima
Rafael Bezerra
: 1)
Culpabilidade
:
Não há o que se valorar
; 2)
Antecedentes
: nã
o é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ
,
não havendo nos autos certidão de antecedentes criminais demonstrando a existência de condenações criminais definitivas pretéritas ao fato delituoso
. 3)
Conduta social
:
Não há nos autos elementos para a valoração da circunstância
; 4)
Personalidade do agente
:
Não há nos autos elementos para a valoração da circunstância
; 5) Mo
tivo do crime
:
Não há o que se valorar
. 6)
Circunstâncias do crime
:
É circunstância negativa, vez que o crime foi cometido no interior da residência da vítima
; 7)
Consequências do crime
:
Não há o que se valorar
. 8)
Comportamento da vítima
:
não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima
. Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a
pena-base
em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
. No que tange à segunda fase da dosimetria legal, incide a
circunstância atenuante da confissão espontânea
, razão pela qual
atenuo a pena
,
fixando-a em 12 (doze) anos de reclusão
, porquanto a pena não pode ser reduzida aquém da pena mínima em abstrato. Inexistem circunstâncias agravantes. Na última das fases de dosimetria da pena, importa esclarecer que
concorrem causas de diminuição
, a saber, a
tentativa
, prevista no art. 14, II. Tendo em vista o iter criminis, entendo que a causa de diminuição deve incidir na sua
fração mínima de 1/3
, razão pela qual fica o réu condenado ao cumprimento da pena de
08 (oito) anos de reclusão
. Do
crime continuado
: Analisando os fatos comprovados, este juízo se vê impelido a analisar a ocorrência de crime continuado. O fenômeno se encontra previsto no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, que assim dispõe: “Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicasse-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984). Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.” A julgar pelos elementos colhidos,
tenho por certo que estes se deram nas mesmas circunstâncias de tempo
,
lugar e maneira de execução, bem como são de mesma espécie, o que caracteriza o instituto do crime continuado
,
mais especificamente na modalidade prevista no parágrafo único
. No caso,
impende reconhecer a pena mais grave
, a saber, a
resultante do crime perpetrado contra a vítima Juma dos Santos Araújo
. As circunstâncias judiciais militam em desfavor do réu, porquanto
foram valoradas negativamente 02 (duas) circunstâncias
. De outro lado, o acusado não ostenta passagem por delitos pretéritos, e inexistem maiores informações acerca de sua conduta social e personalidade. Isto posto, reconheço o instituto do crime continuado e, tomando por base a pena fixada em relação à vítima
Juma dos Santos Araújo
,
elevo a pena em 2/3
, fixando a penal final em
15 (quinze) anos e 03 (três) meses de reclusão
. Considerando o disposto no art. 33, §2º, alínea “a” e §3º, todos do Código Penal, bem como levando-se em conta o tempo em que o acusado ficou preso provisoriamente (art. 387, §2º do CPP),
deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em regime fechado
. Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, considerando o quantum da pena, na forma do artigo 44, I do CP. Deixo de aplicar o SURSIS ao acusado em razão do quantum da pena aplicada, tudo com fundamento no disposto no artigo 77 do CP. Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, devendo ser observado quanto a ele o disposto no artigo 98, §3º do NCPC, vez que está em situação de insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais. (...).”
ID 16000469.
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifica-se que na
1ª fase de dosimetria da pena
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado
a quo
fixou a
pena-base
no patamar de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em relação ao
crime de homicídio tentado
praticado contra a vítima
Juma dos Santos Araújo
, valorando
negativamente
os vetores
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
, e em
14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em relação ao
crime de homicídio tentado
praticado contra a vítima
Rafael Bezerra Sousa
, valorando
negativamente
o vetor
circunstâncias do crime
.

Na
2ª etapa da dosimetria da pena
, fora reconhecida a
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, razão pela qual o juízo
a quo
estabeleceu a
pena intermediária
no patamar de
13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em relação ao crime perpetrado em desfavor da vítima
Juma dos Santos Araújo
, e em
12 (doze) anos de reclusão
, em relação ao crime perpetrado contra o ofendido
Rafael Bezerra Sousa
, em atenção ao teor da
Súmula nº 231 do STJ
, a qual preconiza:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
Não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena.

No
3º estágio dosimétrico
, o juízo sentenciante reconheceu a incidência da
causa de diminuição de pena
relativa a
tentativa
, nos moldes do
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, reduzindo a pena na fração de
1/3 (um terço)
, considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente, restando a pena em
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em relação à vítima
Juma dos Santos Araújo
, e em
08 (oito) anos de reclusão
, em relação ao ofendido
Rafael Bezerra Sousa
.

Observando a regra do
crime continuado
, nos termos do
artigo 71, parágrafo único, do Código Penal
, o juízo
a quo
tomou por base a pena fixada em relação à vítima
Juma dos Santos Araújo
, e a elevou na fração máxima de
2/3 (dois terços)
, restando, assim, a pena final do patamar de
15 (quinze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio tentado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”

Na perspectiva valorativa da pena,
“a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(STJ - AgRg no HC 549.965/SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5T -
Quinta Turma
, Data de Publicação: DJ de 27/05/2020).

Nossa Suprema Corte, no mesmo diapasão, já assentou que:
“o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.”
(STF - HC: 76.196/GO, Relator: MAURÍCIO CORRÊA, Data de Julgamento: 29/09/1998, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 15-12-2000 PP-00062 EMENT VOL-02016-03 PP-00448).

No que concerne ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que
“a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.”
(STJ - AgRg no REsp: 1.433.071/AM 2014/0018795-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 28/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2015).

Ademais, o Código Penal não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o quantum de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

No presente caso, observo que o Juízo singular incidiu em valorou escorreitamente as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, apresentando fundamentação idônea na aferição
negativa
dos vetores
circunstâncias
e
consequências do crime
, em estrita obediência ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, e ao teor da
Súmula nº 17/2016, deste Eg. TJ/PA
, a qual preconiza:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Por este motivo, compreendo que a
aferição negativa
de
02 (duas) circunstâncias judiciais
, de maneira motivada,
autoriza
a
exasperação da reprimenda
acima do patamar mínimo legal.

Esta é a dicção da
Súmula nº 23,
deste Eg. TJ/PA, aprovada em
03/08/2016
, a qual dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.

1. O quantum de aumento na pena-base, a ser implementado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não vinculado ao objetivado critério matemático. 2.
Sobre o assunto, esta Corte Superior já exortou que “é possível que “o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
.” (AgRg no REsp 143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015)" (AgRg no RHC 107.602/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019). 3. (...). 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ - AgRg no HC 573.294 DF 2020/0087090-8, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍCIO QUALIFICADO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE.

1. A definição da pena-base, em observância ao que dispõe o art. 59 do Código Penal, não obedece a um critério objetivo e matemático, mas sim à discricionariedade do juiz que poderá aplicá-la, dentro das balizas legais e mediante fundamentação idônea, no patamar que entender necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 02.
Havendo circunstância judicial desfavorável ao agente, há justificativa para fixação da pena-base acima do mínimo legal
.
(TJ/MG - APR: 10184070136082002 MG, Relator (a): Desembargadora
Fortuna Grion
, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data de Publicação: 17/07/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIME – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12, LEI 10.826/2003) APELO DO ACUSADO – 1. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME” – VALORAÇÃO NEGATIVA – MANUTENÇÃO – EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ARMAS, MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS APREENDIDOS QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA REPRIMENDA BÁSICA – ACRÉSCIMO ESCORREITO E PROPORCIONAL –IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima do patamar mínimo quando os argumentos são idôneos e dizem respeito ao caso concreto individualmente considerado, restando autorizado, assim, no caso em análise, o aumento da reprimenda no tocante à circunstância judicial relativa às “circunstâncias do crime”
. 2. (...).
(TJ/PR - APL: 00006318420228160087
Guaraniaçu
0000631-84.2022.8.16.0087 (Acórdão), Relator (a): Desembargador LUÍS CARLOS XAVIER, Data de Julgamento: 02/05/2023,
2ª Câmara Criminal
, Data de Publicação: 03/05/2023).
Grifei

Não há de se olvidar que o
Superior Tribunal de Justiça
têm firmado o entendimento que a
exasperação da pena-base
, pela
incidência
de
circunstâncias judiciais negativas
, deve obedecer à
fração
de
1/6 (um sexto)

sobre o mínimo legal
,
para cada circunstância judicial negativa
.

Nesta linha de raciocínio, o aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Na hipótese, a fração de incremento punitivo para cada vetor desfavorecido está acima da recomendada pela jurisprudência, todavia, não vislumbro qualquer ilegalidade a ser sanada, vez que as particularidades e peculiaridades do caso concreto, aliadas a fundamentação satisfatória apresentada pelo magistrado
a quo
justificam a imposição de sanção mais severa ao ora apelante.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima,
exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses
. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1.799.289 DF 2020/0298098-7, Relator (a): Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021).
Grifei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E PARA CADA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PENA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior
, o que não se verificou na espécie. 4. Como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão da incidência de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. 5. Nesse contexto, este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de cada agravante, deve ser fundamentado. Na espécie, não obstante reconhecida uma única agravante (art. 61, inciso II, alínea f, do CP), o Tribunal de origem manteve o incremento na fração de 1/2 (metade), sem fundamentação específica, evidenciando constrangimento ilegal. Fração de aumento pela agravante em questão reduzida para 1/6 (um sexto). Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1.645.270 RS 2020/0005950-2, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

I - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que “A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico.
Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
” (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). II -
Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior
,
“A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes”
( AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019). Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp 1.997.061 GO 2021/0336641-5, Relator (a): Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022).
Grifei

Por tais fundamentos,
não acolho a pretensão recursal ora debatida
, mantendo inalterada a pena aplicada ao ora apelante.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, permanecendo a r. decisão judicial ora hostilizada por seus próprios fundamentos, nos termos depreendidos alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 11 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/03/2024